Tribunal: TJDFT
Processo: 0751275-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. O embargante opõe, pela terceira vez, embargos de declaração, pretendendo rediscutir as mesmas questões já afastadas, por ocasião da oposição dos primeiros e segundos embargos de declaração.
3. Sustenta que a decisão colegiada incorreu em contradição ao afirmar que “o Embargante não haveria executado a sexta barra de maneira satisfatória, ficando o queixo do mesmo no máximo na linha da barra, não conseguindo o candidato ultrapassar o queixo da parte superior da barra”, haja vista que em “TODAS outras decisões o Embargante havia feito de maneira satisfatória todas as repetições, inclusive a sexta repetição, contudo o mesmo havia utilizado a hiperextensão do pescoço”.
4. Assim como nos outros embargos de declaração opostos, requer o pronunciamento acerca do vício de forma do ato administrativo ante a falta de motivação e publicidade da resposta ao recurso administrativo no tocante aos critérios de correção utilizados pela banca examinadora.
5. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC.
6. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios.
7. A despeito de se admitir a oposição de embargos dos embargos de declaração, é mister que os vícios suscitados se refiram à decisão que julgou os primeiros embargos e, não, a momento antecedente. (Acórdão n.1121210, 07018936620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 06/09/2018.)
8. Necessário esclarecer que os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
9. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
10. A “Contradição”, por sua vez, ocorre quando o acórdão apresenta duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não é o caso dos autos.
11. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo o embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo, consoante itens itens 21 a 24, in verbis:

“21. O Distrito Federal, ainda que tardiamente, em contestação, comprovou haver fundamentado os motivos pelos quais o recurso administrativo do embargante/autor foi indeferido (ID 9425305), o que afasta a argumentação de nulidade por ausência de motivação ao ato administrativo. 22. Ademais, as razões apresentadas pela banca mostram-se aptas a embasar o indeferimento do recurso administrativo, não havendo, outrossim, que se falar em nulidade do ato por insuficiência de fundamentação. 23. Precedentes: (Acórdão 1099337, 20161610058108APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: 258-270); (Acórdão 1143128, 07071689320178070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 24. Demais disso, não padece de nulidade, por ausência ou insuficiência de motivação, a publicação do resultado “apto” ou “inapto” em concordância com a forma prevista no Edital. (Acórdão 1164329, 07099486920188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

12. Lado outro, válido tecer algumas considerações, sobre a contradição apontada pelo embargante/autor acerca da execução da barra.
13. O acórdão embargado (ID no 12900312) dispôs que:

“10. Da análise das fotos apresentadas pelo embargante/autor (ID 9425328, fls. 9 e 10), constata-se que, a despeito da ocorrência de hiperextensão do pescoço, no sexto movimento o queixo do candidato não ultrapassou a parte superior da barra. 11. Assim, ao contrário da afirmação do embargante/autor de que realizou satisfatoriamente todos os movimentos do teste de barra fixa, bem como que não haveria vedação à hiperextensão do pescoço, as fotos demonstram que, ainda que se desconsidere a proibição de hiperextensão do pescoço, no sexto movimento o candidato, nem mesmo com esse movimento, conseguiu ultrapassar o queixo da parte superior da barra. 12. Registre-se que pelas mencionadas fotos consta-se, ainda, que o candidato conseguiu, no máximo, equiparar seu queixo à linha superior da barra, mas de forma alguma ultrapassá-la conforme previsão expressa no item 11.21.1.1 “b” do Edital. 13. Logo, não há se falar execução satisfatória das seis repetições necessárias para a sua aprovação, na medida em que, no sexto movimento, o queixo do candidato não superou a parte superior da barra no quantitativo necessário para sua aprovação no teste.” (Grifos no original)

14. Já o acórdão (ID no 10003465) do julgamento do recurso inominado, ao contrário do que o autor/embargante pretende fazer crer, apenas dispôs que o candidato valeu-se da hiperextensão do pescoço com a pretensão de ultrapassar o queixo da parte superior da barra o que é, em muito, diferente de afirmar que o candidato teria realizado, de maneira satisfatória, todas as repetições, in verbis:

“14. Na hipótese, não obstante a menção do examinador, incontroverso que durante a execução do teste o autor/recorrente valeu-se da hiperextensão do pescoço com vistas a ultrapassar com o queixo a parte superior da barra, razão pela qual não logrou êxito em alcançar, de forma completa e correta, o desempenho mínimo exigido no teste de barra fixa.” (Grifo)

15. Diante disso, evidente que o embargante, simplesmente por não se conformar com o pronunciamento que lhe é desfavorável, pretende, a todo custo, inclusive de forma temerária, dar às decisões embargadas, interpretação diversa da pretendida pelos julgadores, com o objetivo de modificar o entendimento dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender ao seu próprio interesse, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.
16. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela não merece reparo o acórdão embargado.
17. À toda evidência, a recalcitrância do embargante em aceitar as decisões judiciais, opondo seguidos embargos de declaração, flagrantemente inadequados, para questionar, de maneira tendenciosa e temerária, contradição e/ou omissão inexistentes, configura litigância de má-fé, na forma do artigo 80, incisos IV, V e VII, do CPC, na medida em que caracteriza resistência injustificada ao andamento do processo, revestida de caráter protelatório e temerário, a ensejar a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC.
18. Dessa forma, e com fundamento no artigo 81, § 2o, do CPC, a condenação do autor, ora embargante, ao pagamento de multa no equivalente a 50% de um salário mínimo vigente na data do julgamento, é medida que se impõe.
19. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
20. Condenado o embargante ao pagamento de multa no equivalente a 50% de um salário mínimo vigente na data do julgamento, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos IV, V, e VII, e art. 81, § 2o do Código de Processo Civil.